Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712030-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALUISIO NASCIMENTO RANGEL, LEONARDO CHAMON RODRIGUES EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o pedido de desistência da ação originária manifestada pelos agravados na petição retro. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora